Tribunal: STF
Processo: AI 731317
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso 
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de 
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do 
   recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, 
   parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. 
   Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos 
   diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei 
   Básica Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
   - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação 
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se 
   enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, 
   de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da 
   prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos 
   interesses do recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.